Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Recebo a Inicial, presentes os requisitos dos artigos 968 e 975, ambos do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de Tutela Provisória, proposta por GLAUCEIR SOARES DA SILVA em face de r. sentença proferida pela 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de cobrança de no 0738572-48.2019.07.0001, ajuizada por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA em desfavor do autor da presente demanda. Na Inicial apresentada, informa o autor ter sido réu na ação de cobrança supracitada, por meio da qual buscou o CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA a satisfação de crédito referente a taxas condominiais devidas pelo requerente do presente feito rescisório, as quais geraram débitos acumulados entre os meses de dezembro de 2014 e novembro de 2019. Na mencionada demanda de conhecimento, o então réu foi citado em 31/08/2020 (ID Num. 71673809 – autos no 0738572-48.2019.07.0001), mas deixou de apresentar resposta processual adequada (contestação), o que incorreu em sua revelia (ID Num. 73523191 - autos no 0738572-48.2019.07.0001). Ato contínuo, sobreveio a r. sentença combatida, por meio da qual foi julgado procedente o pedido de cobrança formulado pelo condomínio (ID Num. 73691959 - autos no 0738572-48.2019.07.0001), a qual transitou em julgado na data de 29/10/2020 (ID Num. 75893499 - autos no 0738572-48.2019.07.0001). Na sequência, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual o autor desta rescisória, então executado, foi, novamente, citado – em 13/09/2021, conforme ID Num. 102962847 - autos no 0738572-48.2019.07.0001). Comparecendo aos autos daquele feito executivo em 04/10/2021, o executado não ofertou defesa processual cabível (impugnação ou execução de pré-executividade) e formalizou proposta de acordo, na tentativa de solucionar a lide amigavelmente. Após primeira recusa do condomínio credor, o executado formalizou nova proposta de acordo, a qual, dessa vez, fora aceita pela parte exequente. O condomínio credor comunicou a transação (ID Num. 119813557 - autos no 0738572-48.2019.07.0001). Contudo, o referido acordo efetivo não fora homologado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, o qual, em abril de 2022, extinguira o feito diante da transação extrajudicial comunicada; e da falta de interesse processual da parte exequente, a partir daquele momento. Todavia, passados mais de dois anos da citação original, ainda na fase de conhecimento da ação de cobrança, a parte executada naquela demanda, propõe, agora, o presente feito rescisório, alegando a nulidade da referida primeira citação. Destaca o autor do presente feito ter perdido seu genitor na data de 28/08/2020, razão pela qual a citação original, procedida em 31/08/2020, não poderia ter ocorrido, em face da disposição lançada ao art. 244, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, propõe esta ação rescisória, fundado na hipótese de cabimento expressa no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a qual autoriza o feito rescisório quando caracterizada violação a norma jurídica. Na defesa da nulidade do mencionado ato de citação, o qual formara a relação jurídico-processual no feito de conhecimento, sustenta a nulidade de todos os atos dele subsequentes, inclusive a r. sentença combatida. Assim, requer, liminarmente, o sobrestamento da eficácia do combatido pronunciamento judicial, bem como a suspensão do acordo firmado com o condomínio credor. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a Tutela de Urgência será concedida à parte quando caracterizados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito por ela perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora. De início, cumpre destacar que, de fato, o Código de Processo Civil traz norma impeditiva do ato de citação do parente consanguíneo, em linha reta, de pessoa falecida dentro dos sete dias seguintes à data do óbito. Trata-se da disposição lançada ao art. 244, inciso II, do referido Diploma Processual, in verbis: Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito: I - de quem estiver participando de ato de culto religioso; II - de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes; III - de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao casamento; IV - de doente, enquanto grave o seu estado. (Grifos nossos). Contudo, é necessário destacar que a nulidade processual invocada somente deve ser declarada quando caracterizado claro prejuízo da parte citada, o que não se depreende do deslinde da ação de cobrança original. Afinal, durante os dois anos que se seguiram após a citação impugnada, o autor (então réu/executado no feito de cobrança) nada informou sobre o óbito de seu genitor, tendo informado tal fato apenas após a concretização de acordo entabulado com o condomínio credor, acordo este proposto pelo próprio autor, então devedor, e que começara a ser cumprido por este. Ademais, não prevalece a tese, trazida pelo requerente, no sentido de que possuía, há época da formalização do acordo, desconhecimento das normas processuais; e de que carecia de boa orientação jurídica. Note-se que, desde o seu comparecimento ao feito executivo, o autor esteve representado por advogado, sem deixar de destacar, ainda, que o desconhecimento da Lei não pode ser invocado para finalidade defensiva, em face da previsão expressa no art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Cumpre destacar, também, que, mesmo no feito executivo, quando comparecera, de fato, à lide impugnada, o autor – representado por advogado, repita-se – não trouxera à baila, anteriormente à formalização de acordo, a discussão acerca da nulidade de sua citação original, o que poderia ter sido feito mediante apresentação de impugnação e, principalmente, exceção de pré-executividade (esta a qualquer tempo durante a fase de cumprimento de sentença). Nesse contexto, deve-se prestigiar a orientação do Princípio da Instrumentalidade das Formas, um dos pilares do Direito Processual moderno. Como bem destaca o processualista Elpídio Donizetti, a concepção atual do Direito Processual Civil não admite que o processo seja um “fim em si mesmo”, encarado, exclusivamente, “sob o prisma da regularidade formal”. “O devido processo legal pressupõe o respeito à sequência de atos previamente previstos. O processo é também um procedimento, realidade formal que consagra um conjunto de formas preestabelecidas. Não se pode esquecer, contudo, que o processo não é um fim em si mesmo. Na concepção moderna, o processo não admite mais um fetichismo cego às fórmulas e ritos, devendo-se a fórmula se prestar à concessão de tutela prevista pelo direito material e à efetivação da Justiça. Dessa forma, os atos processuais não mais podem ser encarados apenas sob o prisma da regularidade formal. De acordo com o princípio da instrumentalidade, o ato processual que alcançar a finalidade para o qual foi elaborado será válido, eficaz e efetivo, mesmo que praticado por forma diversa da estabelecida em lei, desde que não traga prejuízo substancial à parte adversa. O que importa para o processo é que o ato atinja o escopo almejado, ainda que não tenha obedecido a todos os requisitos formais de validade (art. 277). O princípio da instrumentalidade representa a ligação entre o direito processual e o direito material: as normas processuais têm de ser pensadas e aplicadas como técnica de efetivação do direito material. O processo serve ao direito material – porque o efetiva –, ao mesmo tempo em que é servido por ele. Trata-se da “Teoria Circular dos Planos Material e Processual” estudada por Francesco Carnelutti.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2021. Pág. 109). (Grifos nossos). Portanto, demonstrado que o autor se utilizou do feito de cobrança, proposto pelo condomínio credor, para tentar solucionar o litígio, não pode ele alegar prejuízo em face dos desdobramentos que culminaram na r. sentença combatida. Assim, afastado o prejuízo alegado, não se verifica nulidade capaz de eliminar os efeitos da sentença impugnada, mantendo-se, ao menos até esta fase de cognição sumária, válido e eficaz o referido pronunciamento judicial atacado, a partir da orientação do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. (...). (Grifos nossos). Nesse sentido, já houve entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça. Confira-se: (...). OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 410/STJ. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. COMPARECIMENTO DA PARTE, DEVIDAMENTE REPRESENTADA, PARA JUNTADA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM EMANADA NO TÍTULO JUDICIAL, ASSIM COMO, PARA DEPOIS SUSTENTAR A INEXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO JUDICIAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PRINCIPIOS PROCESSUAIS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA FALTA DE PREJUÍZO (PÁS NULLITÉ SANS GRIEF). NULIDADE AFASTADA. MULTA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). - O entendimento que acabou sufragado na decisão vergastada está em consonância com o princípio do aproveitamento dos atos processuais, que não se declara nulidade, se o ato, ainda que praticado em desacordo com a forma prevista em lei, alcançou seu objetivo (art. 244, CPC). E por força do princípio pás nullité san grief, não se declarará qualquer nulidade se não demonstrado o efetivo prejuízo. (...). (Acórdão 950126, 20140110935808ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 255/264) Desse modo, não verificada a manifesta violação de norma jurídica, em face da apontada aplicação do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil ao caso em tela, não fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, circunstância a qual impõe o indeferimento do pedido liminar formulado, sem deixar de destacar, ainda, que o acordo formalizado com o condomínio credor permanece ativo, uma vez não demonstrados vícios de consentimento e tendo em vista que tal transação não fora homologada em Juízo, sustentando, portanto, natureza de celebração extrajudicial, sem vínculo com a demanda na qual fora prolatada a r. sentença impugnada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Provisória formulado. CITE-SE o réu no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, acerca do presente decisum (art. 969, CPC). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de outubro de 2022 10:56:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora